Tribunal: TJPA
Processo: 0818672-85.2021.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0818672-85.2021.8.14.0401

APELANTE: IRLON DIAS RAMOS, ANDRE LUIZ MARTINS DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO CONSUMADO E TENTADO. DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR FUNDAMENTAÇÃO EM INQUÉRITO POLICIAL. NEGATIVA DE AUTORIA. REDIMENSIONAMENTO DE PENA. DIALETICIDADE. MANUTENÇÃO DO VEREDITO POPULAR. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por Irlon Dias Ramos e André Luiz Martins da Silva contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Belém/PA, que os condenou à pena de 47 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, I, IV e VII do CP) em relação a uma vítima, e pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, I, IV e VII c/c art. 14, II, do CP) em relação a outras duas vítimas, em concurso material (art. 69 do CP).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se a decisão do Conselho de Sentença foi manifestamente contrária à prova dos autos; (ii) analisar se há nulidade na condenação por suposta ausência de provas produzidas em juízo; (iii) examinar a possibilidade de redimensionamento da pena aplicada ao apelante André Luiz Martins da Silva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão do Conselho de Sentença encontra amparo no conjunto probatório, especialmente nos laudos periciais, nos vídeos recuperados de aplicativo de celular e nos depoimentos prestados em plenário, em especial da vítima sobrevivente, o que afasta a alegação de decisão manifestamente contrária à prova dos autos.

4. A jurisprudência do STJ reconhece que é legítima a decisão do Tribunal do Júri que acolhe uma das versões plausíveis dos autos, ainda que haja controvérsia, desde que respaldada em elementos de prova.

5. O argumento de nulidade por ausência de provas em juízo não se sustenta, pois os elementos condenatórios foram produzidos sob o crivo do contraditório.

6. O pleito subsidiário de redimensionamento da pena não merece conhecimento, por ausência de impugnação específica dos fundamentos da sentença condenatória, em violação ao princípio da dialeticidade recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso de André Luiz Martins da Silva parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido. Recurso de Irlon Dias Ramos conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “1. A decisão do Tribunal do Júri deve ser mantida quando encontra respaldo em elementos de prova produzidos sob o crivo do contraditório, mesmo que exista controvérsia probatória. 2. A alegação de nulidade por condenação baseada exclusivamente em inquérito policial é afastada quando há provas judiciais idôneas. 3. O pedido genérico de redimensionamento da pena não pode ser conhecido quando desacompanhado de fundamentação específica, por violação ao princípio da dialeticidade recursal.”

__________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, "c"; CP, arts. 121, § 2º, I, IV e VII; 14, II; 69.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 650.153/SC, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 16/06/2023; STJ, AgRg no AREsp 2.060.531/SC, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Quinta Turma, j. 17/05/2022; TJMG, APR 1034213-00.2013.8.13.0698, Relª. Desª. Denise Pinho da Costa Val, 6ª Câmara Criminal, j. 15/07/2014; TJSC, ApCrim 0012628-31.2017.8.24.0018, Rel. Des. Hildemar Meneguzzi de Carvalho, 1ª Câmara Criminal, j. 21/05/2020; TJCE, ApCrim 0035826-47.2020.8.06.0001, Rel. Des. Antônio Pádua Silva, 2ª Câmara Criminal, j. 25/05/2022; TJMT, ApCrim 0000627-20.2019.8.11.0078, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, 3ª Câmara Criminal, j. 19/10/2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer parcialmente o recurso de André Luiz Martins da Silva e, nessa extensão, negar-lhe provimento, e conhecer e negar provimento ao recurso de Irlon Dias Ramos, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 9 a 16 de junho de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Irlon Dias Ramos e André Luiz Martins da Silva apelam de sentença do Juízo da 4ª Vara do Tribunal do Júri de Belém/PA que os condenou à pena de 47 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime tipificado no art. 121, §2º, I, IV e VII do CP, em relação a vítima Gustavo da Silva Oliveira, e no art. 121, §2º, incisos I, IV e VII c/c art. 14, inciso II, ambos do CP, em relação às vítimas Nazareno Monteiro de Souza e Luis Carlos Silva de Souza, na forma do art. 69 do CP (ID 9861509).

O apelante Irlon Dias Ramos pugna pela absolvição ou submissão a novo julgamento sustentando a negativa de autoria e que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos (ID 9983873). Por sua vez, o recorrente André Luiz Martins da Silva pretende a nulidade do processo por ausência de prova produzida em juízo, alegando que a condenação foi baseada apenas em inquérito policial. Subsidiariamente, postula pelo redimensionamento da pena (ID 15560058).

O Ministério Público contrarrazoou pela manutenção da sentença (ID 15560061 e ID 16750296), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo desprovimento dos recursos (ID 17325197).

É o relatório.

VOTO

Em primeiro plano, destaco a arguição de nulidade processual formulada pelo apelante André Luiz Martins da Silva, sob o argumento de que a condenação foi baseada apenas no inquérito policial, confunde-se com o próprio mérito da demanda, merecendo análise conjunta com a tese meritória idêntica deduzida pelo corréu Irlon Dias Ramos (TJMG,
ApCrim n. 0069830-09.2013.8.13.0342
, Rel. Desa. Denise Pinho da Costa Val, Câmaras Criminais, 6ª Câmara Criminal, j. 15/07/2014).

Assentada essa premissa, verifica-se que, na hipótese dos autos, a pretensão recursal de desconstituição da decisão do Conselho de Sentença, sob o argumento de que seria manifestamente contrária às provas colhidas, por se apoiar exclusivamente em elementos oriundos do inquérito policial, não encontra amparo.

Ao revés, constata-se que o veredicto dos jurados encontra respaldo no acervo probatório produzido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, não se revelando dissociado da realidade processual. Desse modo, deve ser mantido, em observância ao princípio constitucional da soberania dos veredictos, previsto no art. 5º, inciso XXXVIII, alínea “c”, da Constituição da República.

A
materialidade
do crime exsurge do Laudo Pericial de Lesão Corporal nº 2019.01.007467-TRA (ID 9861267, pág. 3), atestando as lesões sofridas na vítima Luiz Carlos Silva de Souza; pelo Laude Pericial de Danos em Veículos nº 2019.01.001504-VRO, realizado no automóvel utilizado nos crimes (ID 9861381, pág. 17); pelo Relatório de Análise de dados do celular, elaborado pela Polícia Civil tendo como objeto mensagens trocadas via no aplicativo WhatsApp (ID 9861382, pág. 9); e pelo Laudo Pericial de Necropsia Médico-Legal nº 2019.01.000168-TAN (ID 9861268, pág. 4), realizado na vítima Gustavo da Silva Oliveira, que concluiu que o óbito ocorreu por hemorragia intracraniana e lesões do parênquima cerebral, em virtude de projétil de arma de fogo.

Em complemento, observa-se que a autoria delitiva encontra respaldo na prova testemunhal produzida sob contraditório. Em especial, destaca-se o depoimento da
vítima sobrevivente, Nazareno Monteiro de Souza
, prestado em plenário do Júri, no qual relatou de forma segura e coerente as circunstâncias do crime. Segundo sua narrativa, no dia 05/05/2019, encontrava-se na calçada, em frente a um depósito localizado na esquina da Rua São Sebastião com a Rua Severa Romana, quando um veículo modelo Prisma passou pelo local e, após breve retorno, três indivíduos desembarcaram e passaram a efetuar diversos disparos de arma de fogo em sua direção. A vítima afirmou categoricamente que ficou frente a frente com os atiradores e que não poderia esquecer esse episódio, reconhecendo, de forma firme e inequívoca, os apelantes como autores dos crimes de homicídio consumado e tentado. (ID 9861521).

A testemunha Udinei dos Santos, policial civil, declarou em plenário do Júri que o acusado Irlon Dias Ramos foi preso poucos dias após o homicídio, quando se preparava para cometer um roubo na modalidade conhecida como “saidinha bancária”. Durante a análise do aparelho celular apreendido com o réu, os policiais localizaram, no aplicativo WhatsApp, um vídeo gravado no mesmo dia do homicídio em apuração. O referido vídeo registrava os réus dentro de um veículo, trajando as mesmas roupas dos indivíduos captados por câmeras de segurança no local do crime no momento em que foram efetuados os disparos, o que contribuiu para a identificação e vinculação dos apelantes à prática delitiva. (ID 9861525), o que configura prova autônoma para a condenação, afastando eventual nulidade por ausência de reconhecimento pessoal aos ditames do art. 226 do CPP, tal como alega a defesa de Irlon Dias Ramos.

Ante o quadro, existindo provas da materialidade e autoria delitiva produzidas sob o crivo do contraditório judicial, deve ser mantida a decisão do Conselho de Sentença, inexistindo margem para a anulação do julgamento.

Outrossim, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que “não é manifestamente contrária à prova dos autos a decisão dos jurados que acolhe uma das versões respaldadas no conjunto probatório produzido, quando existente elemento probatório apto a amparar a decisão dos jurados” (STJ,
AgRg no HC n. 650.153/SC
, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 16/6/2023), hipótese retratada nos autos.

Desse modo, não há que se falar em decisão contrária à prova dos autos porque a versão acolhida pelos jurados (a de que os réus Irlon Dias Ramos e André Luiz Martins da Silva efetuaram disparos de arma e fogo que culminaram com duas tentativas de homicídio e um homicídio consumado) está alicerçada no arcabouço probatório, de modo que a decisão do Conselho de Sentença deve ser mantida, em respeito ao princípio constitucional da soberania do Júri, inexistindo espaço para absolvição dos réus ou anulação do julgamento.

No tocante ao pleito subsidiário do apelante André Luiz Martins da Silva para o
redimensionamento da pena
, verifica-se que a defesa pleiteou genericamente a reforma da reprimenda, sem impugnar, de forma específica, os fundamentos utilizados na decisão recorrida.

Nesse contexto, incide o entendimento das Cortes de Justiça Estaduais no sentido de que “pelo princípio da
dialeticidade
recursal, segundo o qual o efeito devolutivo da apelação criminal encontra limites nas razões expostas pela defesa, não se pode conhecer do pedido genérico de redução da pena, sobretudo se o apelante não apresenta nenhum fundamento idôneo para ensejar a alteração da sentença nesse ponto.” (TJSC,
ApCrim n. 0012628-31.2017.8.24.0018
, Relator Des. Hildemar Meneguzzi de Carvalho, 1ª Câmara Criminal, j. 21.05.2020. No mesmo sentido: TJCE,
ApCrim n. 0035826-47.2020.8.06.0001
, Rel. Des. Antônio Pádua Silva, 2ª Câmara Criminal, j. 25.05.2022; STJ,
AgRg no AREsp n. 2.060.531/SC
, Relator Min. Jesuíno Rissato - Des. Convocado do TJDFT, Quinta Turma, j. 17.05.2022 ).

Assim, considerando a inexistência de impugnação específica, em violação ao princípio da dialeticidade, não conheço do pleito referente à dosimetria penal, mantendo a valoração levada a efeito pelo juízo sentenciante, porquanto ausente qualquer teratologia ou flagrante ilegalidade sob esse ângulo (TJMT,
ApCrim n. 0000627-20.2019.8.11.0078
, Relator Des. Gilberto Giraldelli, 3ª Câmara Criminal, j. 19.10.2022).

Diante do exposto, conheço parcialmente o recurso de André Luiz Martins da Silva e, nessa extensão, nego-lhe provimento, e conheço e nego provimento ao recurso de Irlon Dias Ramos.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 30/06/2025